Tribunal: TJDFT
Processo: 0704031-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSENTES.
1. O fato de o autor/embargante ser beneficiário da justiça gratuita não afasta a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (art. 98, §2o, CPC).
2. O que ocorre, nesses casos, é que as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou o deferimento do beneplácito (art. 98, §3o, CPC).
3. Sendo assim, nenhuma omissão ou contradição há na redistribuição da sucumbência promovida por ocasião do julgamento da remessa necessária e do recurso de apelação.
4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.